Tribunal: STF
Processo: ARE 719067
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-21
Data de publicação: 2013-05-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE PACIENTE. DEMORA NA ADMINISTRAÇÃO DA MEDICAÇÃO NECESSÁRIA AO TRATAMENTO E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ESPECÍFICO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. PRECEDENTE.



    1. A Súmula 279/STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    2. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    3. A competência deferida ao Relator para, monocraticamente, julgar recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência desta Corte não derroga o princípio da colegialidade, que resulta preservado, no âmbito deste Tribunal, pelo cabimento do recurso de agravo das decisões singulares proferidas por seus Ministros. MS n. 28.097-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe de 1º.7.2011.



    4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL. FUNDAÇÃO DE SAÚDE. SOLIDARIEDADE. MORTE DE PACIENTE. INTERNAÇÃO. DEMORA NA ADMINISTRAÇÃO DA MEDICAÇÃO NECESSÁRIA AO TRATAMENTO E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ESPECÍFICO. NEGLIGÊNCIA MÉDICA CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CRFB. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VERBA REPARATÓRIA. MAJORAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABALIDADE. COMPANHEIRA. PENSIONAMENTO. NÃO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA DIRETAMENTE REMUNERADA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. JUROS. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO. SÚMULA 54 DO STJ. INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO RÉU. ART. 475-Q, § 2º, CPC. Tem-se por demonstrado a existência do liame necessário entre o fato (atendimento médico hospitalar) e o dano (o óbito do companheiro da autora). A negligência dos prepostos dos apelantes, portanto, caracteriza, sem maiores digressões, a responsabilidade in eligendo que lhes é atribuída. E como decorrência do vínculo jurídico entre o médico e o hospital, por afirmada se tem a responsabilidade civil da Municipalidade. A falta do serviço público não depende de falha técnica do agente, uma vez que a Administração responde, objetivamente, pelo funcionamento defeituoso do serviço que presta aos administrados. O hospital, como é de sabença, tem, dentre outros, o dever especial e rigoroso de oferecer aos pacientes os recursos, condições, eficiência e segurança necessários e compatíveis com o serviço médico que se propõe a prestar. PROVIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. IMPROVIMENTO DO PRIMEIRO E TERCEIRO.”



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.